Tribunal: TJMT
Processo: 1022060-30.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022060-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), TURIM CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 37.476.611/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS.
SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto por Turim
Car
Centro Automotivo Ltda. contra decisão monocrática que autorizou o uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de bens penhoráveis, com fundamento nos princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo (CPC/2015, art. 4º).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a utilização de sistemas eletrônicos de localização patrimonial depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte do exequente.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada está em conformidade com o artigo 139, IV, do CPC/2015, e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente sob a sistemática de recursos repetitivos, que reconhece a legitimidade do uso dos sistemas eletrônicos sem necessidade de exaurimento de medidas extrajudiciais.

4. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD integram mecanismos de cooperação institucional que conferem celeridade e efetividade à execução, em consonância com os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. É legítima a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de bens penhoráveis, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. 2. A efetividade da execução e a duração razoável do processo autorizam a adoção de medidas tecnológicas para impulsionar a fase satisfativa da tutela jurisdicional.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 4º, 139, IV, 797, 835 e ss.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.361.944/SC, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13/12/2023,
DJe
18/12/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.909.060/RN, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021,
DJe
05/04/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
Turim
Car
Centro Automotivo Ltda.
contra decisão monocrática que deferiu
o
utilização
dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de bens passíveis de penhora, com base nos princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo, nos termos do artigo 4º do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o agravante sustenta, de forma sucinta, que a utilização dos referidos sistemas somente seria legítima após o exaurimento de diligências extrajudiciais pelo exequente.

O agravado, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão, sob o fundamento de que a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça reconhece
que é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais para que se utilize os meios eletrônicos existentes no Poder Judiciário.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
:

Conheço do agravo interno, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual civil, notadamente no que se refere à sua tempestividade e regularidade formal.

No mérito, a insurgência não merece prosperar. A decisão ora agravada encontra-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico vigente, na medida em que, ao autorizar o uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, observou o dever do magistrado de dirigir o processo de modo a garantir a efetividade da jurisdição, conforme dispõe o
artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015.

Referidas ferramentas constituem mecanismos de cooperação institucional entre o Poder Judiciário e diversas entidades públicas e privadas, permitindo, de forma célere e segura, a localização de bens do devedor que possam responder pela execução judicial.

Nos termos do
artigo 835 e seguintes do CPC
, cabe ao juiz determinar os meios mais adequados à efetivação da penhora, podendo, inclusive, valer-se de mecanismos de cooperação tecnológica, a fim de localizar bens do devedor passíveis de expropriação.

Assim, n
ão se mostra razoável exigir do exequente que esgote todos os meios tradicionais de investigação patrimonial para só então recorrer aos sistemas eletrônicos, sobretudo diante da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se mostram extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação. 3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD. Analisar a discricionariedade do magistrado é matéria que demanda reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ. 6. É sabido que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.763.376/TO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022,
DJe
22/2/2022). 7. Agravo interno desprovido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)
(negritei)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA – BUSCA DE BENS DO EXECUTADO – ATIVOS FINANCEIROS - PEDIDO DE PESQUISA NO SISBAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do
Bacenjud
para busca
deativofinanceiro
, quando
infrutíferapesquisaanterior
, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (
AgInt
no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021,
DJe
de 5/4/2021)
.” (N.U 1012675-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 26/08/2024).

“
(...) N
o
qu
e diz respeito a necessidade de o Exequente/Agravante lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de
nova

consulta
ao sistema do BACENJUD/SISBAJUD para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou
decurso
do
tempo
suficiente.

No entanto, esse entendimento jurisprudencial do STJ, não se aplica ao presente caso, pois não se trata de
nova
solicitação do sistema BACENJUD (atual
SISBAJUD
), como mencionado anteriormente.

Desse modo, e considerando que o
SISBAJUD
foi colocado à disposição do Poder Judiciário com o intuito de atender os preceitos constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional, incumbe ao Magistrado atuar na busca da eficácia do provimento judicial, inclusive porque a execução tramita no interesse do credor, nos moldes do artigo 797 do Código de Processo Civil.

Logo, não há dúvida de que a penhora
online
sobre os saldos bancários do devedor é a principal modalidade constritiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao Exequente, ora Agravante, ainda mais se tratando do primeiro pedido, já que não há nos autos, repito, comprovação de realização de bloqueio de valores pelo
SISBAJUD
(Detalhamento da Ordem Judicial de Bloqueio de Valores) ou informação de inexistência de dados da Executada, ora Agravada, registrados nesse Sistema.

Assim, presente a probabilidade do direito do Autor, somado ao perigo de dano, diante da necessidade da Fazenda Pública em receber os seus créditos, o deferimento da liminar é
medida
impositiva.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR requerida neste Recurso Agravo de Instrumento, para determinar que o magistrado de piso proceda à realização do pedido de constrição de valores formulado pelo Agravante.”
(N.U 1011343-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024). (negritei)

Dessa forma, tendo em vista a regularidade da decisão proferida e a jurisprudência amplamente consolidada que a respalda, o agravo interno interposto não merece acolhid
o
. Mantenho, pois, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus fundamentos
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025